Tribunal: TJMT
Processo: 1045348-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045348-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA CARDOSO - CPF: 021.827.341-04 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLOVIS SVERSUT - CPF: 087.875.149-15 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), NORMA REGINA DE OLIVEIRA SVERSUT - CPF: 616.226.211-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Decisão interlocutória que determina inclusão de litisconsorte passivo. Não enquadramento no rol do art. 1.015 do cpc. Taxatividade mitigada. Ausência de urgência qualificada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a inclusão de litisconsorte passivo em ação declaratória de inexistência de procuração c/c nulidade de escritura pública de compra e venda, cancelamento de matrículas, registros e averbações no registro imobiliário e reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina a inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte necessário, desafia a interposição imediata de agravo de instrumento, notadamente sob a ótica da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 adotou uma sistemática de recorribilidade restrita das decisões interlocutórias, enumerando no art. 1.015 as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, prevendo expressamente a admissibilidade do recurso contra decisões que versarem sobre a exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas silenciando quanto ao ato judicial que determina a sua inclusão.

4. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige a demonstração objetiva de uma urgência contemporânea que torne a espera pelo recurso de apelação um ônus insuportável ou que resulte na completa inutilidade da prestação jurisdicional diferida, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que a decisão que inclui litisconsorte não desafia a interposição de agravo de instrumento, ausente urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

6. As questões relativas à sucessão jurídica e à legitimidade das partes podem ser plenamente suscitadas como preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem que a instrução realizada na presença do litisconsorte torne inútil o eventual reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em momento posterior.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte passivo, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige a demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão apenas no recurso de apelação, o que não se verifica na hipótese de mera inclusão de litisconsorte.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, VII, 1.009, § 1º, 1.021, § 2º e § 4º; CC, art. 685.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 988, REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018; STJ, Quarta Turma, REsp n. 2.162.706/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/02/2026, DJe 12/02/2026; STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 393.085/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEILA AGUETONI contra a r. decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1045348-70.2025.8.11.0000, interposto nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário e Reintegração de Posse” (Proc. nº 1109593-64.2025.8.11.0041), não conheceu do recurso, por entender que a decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 350506896).

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que o caso comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), diante da urgência decorrente da utilidade do julgamento imediato, sustentando que a manutenção de Orlando Nascimento no polo passivo gera um antagonismo artificial e contamina a instrução processual, uma vez que a recorrente é sucessora jurídica do referido litisconsorte (cf. Id. nº 356982396).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 362013368).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a retratação ou a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento, por entender que a decisão interlocutória que determina a inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a decisão que defere a inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte necessário, desafia a interposição imediata de agravo de instrumento, notadamente sob a ótica da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre registrar que o Código de Processo Civil de 2015 adotou uma sistemática de recorribilidade restrita das decisões interlocutórias, enumerando no art. 1.015 as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. No referido rol, o legislador previu expressamente a admissibilidade do recurso contra decisões que versarem sobre a exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas silenciou propositadamente quanto ao ato judicial que determina a sua inclusão.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese jurídica do Tema 988, estabelecendo que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Tema: 988, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, Julgado em: 05/12/2018, DJe: 19/12/2018).

Contudo, a aplicação dessa tese excepcional exige a demonstração objetiva de uma urgência contemporânea que torne a espera pelo recurso de apelação um ônus insuportável ou que resulte na completa inutilidade da prestação jurisdicional diferida. No caso em tela, a Agravante sustenta que a participação de Orlando Nascimento como réu distorce a polaridade do processo e prejudica a colheita de provas. Entretanto, tal argumentação não ultrapassa o plano das dificuldades estratégicas inerentes à condução da lide, não configurando a “urgência agônica” necessária para romper a barreira da taxatividade.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que a decisão que inclui litisconsorte, não desafia a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, destaca-se que “Não cabe agravo de instrumento contra decisão que inclui litisconsorte, ausente urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC

(STJ, Quarta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, REsp n. 2.162.706/SP, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.).

Sob essa ótica, a tese de sucessão jurídica defendida pela Agravante, fundada no art. 685 do Código Civil, bem como a discussão sobre a inexistência da procuração que originou a escritura pública, são matérias que dizem respeito ao próprio mérito da demanda originária e à legitimidade das partes. Tais questões podem ser plenamente suscitadas como preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem que a instrução realizada na presença de Orlando Nascimento torne inútil o eventual reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em momento posterior.

Ademais, a inclusão do litisconsorte pelo magistrado visa, em princípio, garantir a eficácia da sentença declaratória de nulidade de ato jurídico em relação a todos os envolvidos na cadeia dominial do imóvel, prevenindo futuras alegações de nulidade processual por ausência de citação de parte interessada. Portanto, não se vislumbra a excepcionalidade necessária para o conhecimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

Quanto ao pedido de condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que a sanção não deve ser aplicada. Isso porque a interposição do agravo interno, fundamentada na tentativa de subsunção do caso concreto à tese do Tema 988 do STJ, constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se revelando, por ora, intenção manifestamente protelatória ou abuso do direito de recorrer.

Conforme entendimento consolidado, “em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso” (STJ, Primeira Turma, Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, AgInt nos EDcl no AREsp: 393.085/RJ, DJe: 08/11/2021).

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento é medida que se impõe, por estrita observância à sistemática recursal vigente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026